Tribunal: TJSP
Processo: 1028446-90.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. INVESTIMENTO. RESGATE AUTOMÁTICO. PEDIDO PRÉVIO DE RESGATE. DANO MATERIAL, MORAL, LUCROS CESSANTES. PERÍCIA.
1. O autor alegou ter efetuado pedido prévio de resgate de investimentos. E, embora não tenha juntado prova nesse sentido, também alegou que esses investimentos tinham resgate automático em caso de falta de saldo na conta corrente. Há cláusula contratual

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. INVESTIMENTO. RESGATE AUTOMÁTICO. PEDIDO PRÉVIO DE RESGATE. DANO MATERIAL, MORAL, LUCROS CESSANTES. PERÍCIA.
1. O autor alegou ter efetuado pedido prévio de resgate de investimentos. E, embora não tenha juntado prova nesse sentido, também alegou que esses investimentos tinham resgate automático em caso de falta de saldo na conta corrente. Há cláusula contratual informando o resgate automático.
2. Com isso, em existindo saldo suficiente em investimentos, não poderia o réu lançar o débito em cheque especial e cobrar juros a esse título. Defeito na prestação de serviços verificada. Dano material que deve ser reparado.
3. O autor não precisa informar ao perito como realizar o cálculo do dano material. É o perito quem efetua esse trabalho, conforme sua expertise. E, embora o juiz não fique adstrito ao laudo pericial, sem que existam elementos que possam indicar algum equívoco, é absolutamente regular que o juiz encampe o trabalho do especialista.
4. Os lucros cessantes equivalem àquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar, devendo esse prejuízo decorrer de forma direta do evento danoso. A parte precisa provar esse prejuízo, que não pode ser meramente hipotético. No caso, o autor não demonstrou os lucros cessantes, não justificando sua reparação.
5. A mera cobrança de juros de cheque especial não causa, por si só, dano moral. Não se trata de dano "in re ipsa", de modo que ao autor cumpria demonstrar a ocorrência desse prejuízo imaterial. Os fatos alegados denotam apenas aborrecimento.
6. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
7. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028446-
90.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado EDSON
FERNANDES DOS SANTOS FILHO, é apelado/apelante BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
2
VOTO No : 51559t.
APEL.No : 1028446-90.2017.8.26.0554
COMARCA : SANTO ANDRÉ (8a VC)
APTE./ APDO. : EDSON FERNANDES DOS SANTOS FILHO
APTE./ APDO. : BANCO SAFRA S/A
CONTRATO.
CONTA
CORRENTE.
INVESTIMENTO.
RESGATE AUTOMÁTICO. PEDIDO PRÉVIO DE RESGATE.
DANO
MATERIAL,
MORAL,
LUCROS
CESSANTES.
PERÍCIA.
1. O autor alegou ter efetuado pedido prévio de resgate de
investimentos. E, embora não tenha juntado prova nesse sentido,
também alegou que esses investimentos tinham resgate automático
em caso de falta de saldo na conta corrente. Há cláusula contratual
informando o resgate automático.
2. Com isso, em existindo saldo suficiente em investimentos, não
poderia o réu lançar o débito em cheque especial e cobrar juros a
esse título. Defeito na prestação de serviços verificada. Dano
material que deve ser reparado.
3. O autor não precisa informar ao perito como realizar o cálculo
do dano material. É o perito quem efetua esse trabalho, conforme
sua expertise. E, embora o juiz não fique adstrito ao laudo pericial,
sem que existam elementos que possam indicar algum equívoco, é
absolutamente regular que o juiz encampe o trabalho do
especialista.
4. Os lucros cessantes equivalem àquilo que o lesado deixou
razoavelmente de lucrar, devendo esse prejuízo decorrer de forma
direta do evento danoso. A parte precisa provar esse prejuízo, que
não pode ser meramente hipotético. No caso, o autor não
demonstrou os lucros cessantes, não justificando sua reparação.
5. A mera cobrança de juros de cheque especial não causa, por si
só, dano moral. Não se trata de dano “in re ipsa”, de modo que ao
autor cumpria demonstrar a ocorrência desse prejuízo imaterial.
Os fatos alegados denotam apenas aborrecimento.
6. Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação,
possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Corte.
7. Recursos não providos.
A r. sentença de fls. 397/402, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por
Edson Fernandes dos Santos Filho contra Banco Safra S/A, para condenar o réu a
restituir o valor de R$ 29.130,07 corrigido e acrescido de juros a partir da citação.
Com a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
3
respectivas custas e despesas processuais. O autor foi condenado a pagar honorários
de 10% sobre o valor que sucumbiu; a ré, com 10% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor aduz ter sofrido mais que meros aborrecimentos (danos
morais); caber aplicação dos juros cessantes; que a ré aplicou cláusulas nulas de
plano direito, porque abusivas.
O réu, por seu turno, alega que não cabe resgate de aplicações e
investimentos sem uma prévia solicitação; que é lícita a incidência de juros de
cheque especial quando a parte não possui fundos suficientes para suportar a
cobrança que surge em sua conta corrente; inexistir dever de restituir valores; que
agiu de forma lícita; estar equivocada a perícia, não cabendo seu acolhimento; não
ser o juiz vinculado à conclusão da perícia; caber respeito aos termos do contrato
(pacta sunt servanda); haver excesso no arbitramento de honorários.
As partes pugnam, enfim, pela reforma da sentença, conforme
suas respectivas razões.
Recursos bem processados e respondidos.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos das partes, a sentença deve ser
integralmente mantida. Anota-se que seus fundamentos são suficientes para afastar
as teses recursais, não havendo necessidade de reforço ou integração.
Nesse passo, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
4
Tal prática tem sido prestigiada tanto nesta Corte, como nas
superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça).
Importante, de outro lado, transcrever trechos da sentença, para
melhor elucidação da questão e demonstração do acerto de seus fundamentos:
“Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenização por
dano material, moral e lucros cessantes proposta por Edson Fernandes dos Santos
Filho em face de Banco Safra S.A. Narra o autor que mantinha com o requerido,
além de sua conta bancária, uma aplicação financeira com baixa automática,
servindo essa, inclusive, para a cobertura dos débitos existentes na referida conta,
caso houvesse insuficiência de saldos. Relata que em 12/04/2016 possuía uma
aplicação financeira de R$ 462.011,67, de modo que, em 23/11/2015 requereu ao
gerente o resgate do montante de R$ 82.710,00 para aquisição de um veículo.
Afirma que emitiu dois cheques, o primeiro de R$ 22.520,00 e o segundo de R$
60.190,00, restando saldo remanescente de R$ 379.301,67. Ocorre que meses
depois percebeu que o requerido não havia efetivado a operação solicitada e os
cheques emitidos foram compensados utilizando o limite do cheque especial,
gerando juros exorbitantes, o que não concorda. (...)
(...)
Na hipótese, insurge-se a parte autora sob alegação de que
requereu junto à instituição requerida o resgate de determinado valor, que se
encontrava aplicado para cobrir dois cheques emitidos, todavia, foi surpreendido
com a cobrança de valor exorbitante de juros, visto que não houve o resgate do
referido importe. Outrossim, houve a utilização de cheque especial, com a cobrança
de juros exorbitantes, o que não concorda. Desta forma postula por indenização a
título de danos materiais e morais que do evento lhe advieram.
A requerida, por sua vez, sustenta a necessidade de solicitação
prévia junto ao banco para referido resgate, bem como defende a legitimidade dos
valores cobrados a título de juros.
Para dirimir tal contenda, foi deferida a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
5
pericial contábil.
Compulsando o laudo pericial verifico que foi comprovado que
foram depositados na conta corrente do autor o cheque no valor de R$ 22.250,00,
em 23/11/2015 e de R$ 60.190,00, em 07/12/2015 (fls. 201).
O Sr. Perito também ratificou que o autor possuía, em
30/11/2015, as seguintes aplicações: a) R$ 71.634,87, b) 101.029,44; c) R$
295.821,32 (fl. 201).
O Banco requerido, por seu turno, não apresentou cláusula
específica da aplicação, portanto, emprega-se o artigo 51, inciso IV do CPC:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
Soma-se a isso o fato do expert ter verificado no laudo pericial
acostado às fls. 196/253 que 'no teor expresso das disposições contratuais acima
especificadas no contrato celebrado entre autor e Banco, há autorização expressa
do correntista para, sempre que houvesse saldo devedor não prontamente coberto,
para o Banco utilizar qualquer saldo credor existente em aplicações financeiras,
sem inclusive especificar que tipo de aplicação financeira poderia ser baixada.'
(fl. 203 grifo do perito).
Para apuração do cálculo dos juros e IOF cobrados do autor
(fl. 204), informou o jusperito que 'procedi a baixa dos valores impugnados pelo
autor, conforme consta do ANEXO II deste trabalho, utilizando as taxas
equivalentes calculadas, para que não se alegue qualquer prejuízo a instituição
financeira' (fl. 208).
Concluiu, portanto, que 'o valor do saldo credor no final do
contrato, onde o valor para a data de encerramento da conta corrente montava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
6
importância de R$ 111.840,07' (fl. 209).
Ao ser instado pelo Juízo, elucidou que 'A única forma que
entendi correta para fazer a apuração, posto que houve resgate de montantes por
parte do Banco réu, foi restituir todo o extrato bancário, desde as datas das
operações pela parte, sem fazer qualquer juízo de valor (...)' (fl. 293).
Por fim, atestou que 'De se ver que, ainda somente a título de
aclaramento judicial, se abatido do saldo credor final em conta corrente
encontrado no ANEXO II o valor das operações impugnadas pelo autor
(60.190,00+22.250,00=82.710,00), a diferença monta a quantia de R$ 29.130,07
(111.840,07-82.710,00)' (fl. 294).
Assim, a restituição do importe de R$ 29.130,07 é medida que
se impõe.
Acerca dos lucros cessantes, consistem naquilo que o lesado
deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso
(Código Civil, art. 402). Assim, na hipótese, não vejo o motivo do referido pedido.
Anoto que estes devem ser fundados em bases seguras, eis que
os lucros imaginários ou hipotéticos não são indenizáveis. Portanto, não há lugar
para a fixação indenizatória com base em incerta expectativa de lucros.
O C. STJ assim já decidiu sobre o cabimento da indenização
por perdas e danos e lucros cessantes:
'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E
MORAIS [...]. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
LUCROS
CESSANTES,
QUE
NÃO
PODEM
SER
CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM
SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA EM EXAME. I
Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado
razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado,
portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do
desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a
esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
7
ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor.
No caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas
em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que
nem mesmo se iniciou. Assim sendo, não se pode deferir
reparação por lucros cessantes se estes, sem suporte na
realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão
razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro
anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de
lucro. II Recurso Especial parcialmente provido.' (STJ-3a T.,
REsp 846.455, Min. Sidnei Beneti. J. 10.3.09, DJ 22.4.09).
De outra banda, verifico que os fatos descritos nos autos foram
incapazes de ensejar desequilíbrio psicológico, dor, angústia extrema ou lesão aos
direitos da personalidade da autora, o que confirma a inexistência de dano moral.
Trata-se de mero inadimplemento contratual que não justifica
a fixação de dano moral. Não se duvida que o autor se aborreceu com o episódio,
mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte
da normalidade do dia a dia, não são intensas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo.
Sobre a matéria, pertinente é destacar a doutrina de Sergio
Cavalieri Filho: 'só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.' (Programa de Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
8
Civil, 9a edição, 2010, pag. 87).
Desta forma, não há qualquer indenização a este título.
Os demais argumentos trazidos no processo, para além de
incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados
por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de
todos os elementos desta sentença.” (Roberta Hallage Gondim Teixeira, Juíza de
Direito)
Por certo, o laudo pericial não vincula o juiz sentenciante.
Ocorre que não há indícios de equívoco no trabalho produzido pelo expert. O perito
precisa efetuar cálculo com base nos dados fornecidos, respondendo aos quesitos
formulados, independentemente dos pedidos realizados na inicial ou na contestação.
Quem responde a esses pedidos é o juiz; o perito responde aos quesitos.
O autor solicitou danos materiais, e o perito o calculou. O autor
não delimita a forma como o trabalho do perito será realizado; não precisa dizer ao
perito para somar esse com aquele valor.
Sem que existam indícios de erro no cálculo, não se mostra
equivocado que o juízo tenha acolhido o laudo produzido nos autos.
Não há que se falar, por fim, em excesso no arbitramento dos
honorários fixados contra o banco. O montante é razoável e remunera
condignamente o trabalho do patrono da parte adversa.
No mais, todos os demais pedidos recursais já se encontram
rechaçados pelos fundamentos da própria sentença.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028446-90.2017.8.26.0554 -Voto no 51559t
9
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos.
MELO COLOMBI
Relator